Tribunal: TJSP
Processo: 1016450-79.2018.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Decisão que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça – Falta de demonstração de

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Decisão que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça – Falta de demonstração de incapacidade financeira - Possibilidade de indeferimento – Existência de elementos que não denotam incapacidade financeira – Impossibilidade de reabertura de prazo para a juntada de novos documentos sob pena de eternização da discussão - Princípio da celeridade processual – Documentos já juntados pelo agravante – Benefício indeferido – Decisão mantida.
Litigância de má-fé – Inocorrência – Mero exercício do contraditório e da ampla defesa – Pretensão afastada.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016450-79.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
RICARDO RIBEIRO LOUREIRO, é agravado CLAUDIO DA COSTA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 1016450-79.2018.8.26.0451/50000
(Processo de origem no 1016450-79.2018.8.26.0451)
Agravante
Ricardo Ribeiro Loureiro
Agravado
Cláudio da Costa Lima
Comarca
Piracicaba - 4a Vara Cível
Voto no 38132
Agravo interno Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021
do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado
o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso
principal
Interposição do recurso e sua apreciação que
implica superação do princípio da colegialidade STF RE no
634.595.
Decisão que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça Falta de
demonstração de incapacidade financeira - Possibilidade de
indeferimento Existência de elementos que não denotam
incapacidade financeira Impossibilidade de reabertura de
prazo para a juntada de novos documentos sob pena de
eternização da discussão - Princípio da celeridade processual
Documentos já juntados pelo agravante Benefício indeferido
Decisão mantida.
Litigância de má-fé
Inocorrência
Mero exercício do
contraditório e da ampla defesa Pretensão afastada.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (fls.01/06) interposto contra a r.
decisão monocrática de fls.81/82 que em análise preliminar de recurso de apelação,
indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado, ausente o preenchimento dos
requisitos legais, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco
dias, nos termos do art. 101, §2o do CPC.
O agravante argumenta que era empresário e proprietário
de respeitado açougue na cidade de Piracicaba, contudo, "quebrou" tendo que fechar as
portas, conforme pesquisa de inúmeras ações na qual figura no polo passivo, não
possuindo recursos sequer para arcar com o passivo trabalhista. Sustenta que depois de
fechado o açougue, não conseguiu emprego dada sua idade avançada, tendo como única
fonte de renda o contrato de locação de fls.61/66 (que a despeito da confusão/erro na
elaboração em nome de seu filho, conta com a assinatura do agravante às fls.66) mais
uma contribuição mensal variável dos filhos, de acordo com suas necessidades, e sequer
possui conta bancária. Alega que os documentos dos autos comprovam que o agravante
não passa fome, porém não tem condições de arcar com as custas do processo, de modo
que exigir que produza qualquer outra prova de que não possui tais condições equivale a
obrigá-lo a produzir prova negativa, o que é inadmissível em direito. Pleiteia, ao final, o
provimento do recurso, com reforma da decisão monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado e respondido (fls.15/16) com pedido
de condenação da parte adversa nas penas da litigância de má-fé.
É o relatório.
De início, se entende de rigor se reafirmar que o
julgamento monocrático considerados os princípios da celeridade processual e presteza
jurisdicional, não viola o principio da colegialidade, com o acréscimo de estar
'resguardada a possibilidade de interposição do agravo interno objetivando forçar o
exame da matéria pelo colegiado competente' (AgInt no AREsp 1.299.735/SP),
anotados os poderes do relator, observada a regra do artigo 253, do RITJ/SP, 'Salvo
disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias,
das decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte', de modo que,
o julgamento monocrático não gera prejuízo às partes, porquanto esta resguardada a
possibilidade de interposição de agravo interno objetivando o exame da matéria pelo
colegiado competente (STJ, AgInt no REsp 1.630.561), observada a orientação da
doutrina e jurisprudência quanto à incidência da regra do artigo 932 do CPC, e leitura
a contrario sensu - do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, do CPC.
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, bem
como anotada a regra do artigo 994, III e artigo 1021 do CPC, no sentido do agravo
interno possuir natureza de recurso propriamente dito, em que pese o argumentado pelo
recorrente, não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão, uma vez que além da
possibilidade de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator com o intuito de minorar
a carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pelo recorrente não
demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes,
ainda mais quando observada a natureza da questão objeto da lide.
Confira-se o teor do decidido: “Conforme dispõe o art. 99,
“caput” do CPC, o que significa dizer, em princípio, nos termos do parágrafo terceiro
do referido dispositivo, milita em favor do peticionário/declarante a presunção “iuris
tantum” de veracidade, sendo também certo que a simples contratação de advogado
particular não é suficiente para o indeferimento do benefício da justiça gratuita, nos
termos do § 4o do referido dispositivo legal, veja-se: “§3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural; §4o “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”. Porém, ao contrário do que ocorria sob a vigência do CPC/73
e Lei no 1.060/50 (em que cabia à parte adversa requerer a revogação da gratuidade, a
partir de incidente processual próprio, previsto no art. 7o da referida lei, comprovando
a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do
benefício), a atual sistemática processual permite ao magistrado “ex officio” e
amparado em elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
sua concessão, indeferir a assistência judiciária gratuita (vide o art. 99, § 2o do CPC).
No caso, quanto ao objeto da pretensão, vale dizer, concessão dos benefícios da AJG a
pessoa física, diante da completa inexistência de prova dos autos que evidencie a
impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo da sua subsistência e de sua
família, note-se que o documento de fls.61/66 não guarda qualquer relação com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, enquanto o documento de fls.67/69 consiste em meras faturas de cartão de
crédito que, além de não possuírem o condão de referendar a declaração de pobreza do
apelante, ainda evidenciam a realização de gastos cosméticos em petshops (Petz), lojas
de grife (Nike Premium) e comércio eletrônico (Rakuten e Mercado Livre) evidenciando
capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, inexistindo provas
de que sua condição financeira tenha se deteriorado até a presente data, não se
podendo presumir a impossibilidade de pagamento pelo apelante a justificar o
benefício, inobservada a regra dos artigos 2o e 4o da Lei 1060/50. Como se sabe, “O
benefício da gratuidade é destinado àqueles que não podem arcar com as custas do
processo sem prejuízo de seu sustento ou do sustento de sua família. É bem verdade
que, por vezes, admite-se a extensão deste benefício a pessoas jurídicas, mas em casos
excepcionais. Nesse sentido: “Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”. A alegação de insuficiência de recursos
pecuniários para arcar com as despesas judiciais, em se tratando de pessoa jurídica,
deve vir acompanhada de prova robusta, observando-se que a impossibilidade não se
confunde com simples dificuldade. “Gratuidade Judiciária. Pessoa jurídica. Pedido de
justiça gratuita. Não cabimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência
financeira. Agravante que se encontra regularmente constituída e em atividade, voltada
à atividade que visa lucro. Irrelevante o fato de existirem diversas pendências
financeiras e judiciais, pois tais circunstâncias são comuns para a maioria das
empresas em atividade. Decisão mantida. Recurso não provido”. Agravo de
Instrumento 2035543-11.2015.8.26.0000. Rel. João Pazine Neto, 37a Câmara de
Direito Privado. J.: 07/04/2015). No caso, em pese à alegada situação financeira
difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda,
observando que os documentos juntados além de incompleto, não se referem a período
recente. Outrossim, também não há como acolher o pedido de diferimento, seja porque
indemonstrada a momentânea impossibilidade financeira, seja porque a demanda em
comento não se amolda às hipóteses previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03.
Por fim, observo que, ainda que fosse concedida a gratuidade, seus efeitos não
retroagiriam para atingir os atos já praticados no processo, em especial o preparo e os
ônus sucumbenciais quanto à sentença já prolatada. A propósito, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça que: “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
EFEITOS EX NUNC. - Os efeitos da gratuidade da justiça operam-se a partir de seu
pedido” .(AgRg no Ag 475330 / SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
26.10.2006). Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição de fls.
3007/3008”. Assim, não atendido pelo apelante os requisitos legais do art. 98 do CPC,
indeferem-se os benefícios da AJG pleiteados.”.
Respeitada a combatividade do patrono da agravante, esta
nova insurgência não alterou o convencimento deste Magistrado.
Os argumentos expendidos pelo agravante não se prestam
a infirmar a conclusão de que não é o caso de se conceder a justiça gratuita, não
havendo que se falar em nulidade da decisão, seja porque, como já referido, o agravante
não demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário; seja porque os documentos juntados não são suficientes para comprovar de
forma efetiva a hipossuficiência alegada, evidenciada, ainda, a realização de gastos
cosméticos em petshops (Petz), lojas de grife (Nike Premium) e comércio eletrônico
(Rakuten e Mercado Livre) que denotam capacidade econômica incompatível com a
alegada hipossuficiência, inexistindo provas de que sua condição financeira tenha se
deteriorado até a presente data, não se podendo presumir a impossibilidade de
pagamento pelo apelante a justificar o benefício pretendido.
A título de esclarecimento e como já constatado na r.
decisão agravada, o documento de fls.61/66 não guarda qualquer relação com o ora
agravante, nem nos dados pessoais que se referem a um terceiro de nome Ricardo
Loureiro e com documentos distintos do ora agravante, nem quanto à alegada assinatura
de fls.66 que é visualmente completamente distinta daquela aposta pelo agravante na
procuração de fls.35.
Incabível, do mesmo modo, que haja a reabertura de prazo
para juntada de novos documentos, porquanto o agravante colacionou ao recurso de
apelação a documentação que entendeu pertinente à instrução do pedido de gratuidade,
sem êxito, concluindo-se, pois, pela insuficiência de elementos capazes de demonstrar a
necessidade da concessão da benesse, não se prestando para o fim de modificar a
decisão agravada.
Assim, o agravante já juntou os documentos que entendia
suficientes e a decisão enunciou os fundamentos para o indeferimento, razão pela qual
se compreende, no caso, como satisfeita a regra do artigo 99 § 2o do CPC.
Com efeito, as provas hábeis para a comprovação da
hipossuficiência reclamada deveriam acompanhar o pedido quando formulado, com a
apresentação dos documentos essenciais à prova da situação econômica alegada, sem
que nesse caso seja possível a outorga de nova oportunidade a tanto, sob pena de
protelação indefinida da solução dessa questão e de eternização das oportunidades de
apresentação de documentos que se mostrassem aptos à concessão do benefício
reclamado, até por afrontar ao princípio da celeridade processual.
Em casos análogos, o entendimento da jurisprudência
desse E. TJSP: “Agravo interno. Decisão monocrática proferida pelo Relator do
recurso de apelação que, ante a não comprovação da alegada hipossuficiência de
recursos para arcar com as custas processuais, determinou à Apelante o recolhimento
do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Insurgência afastada.
Documentos apresentados que não comprovam a alegada hipossuficiência para arcar
com as custas processuais. Prova hábil da hipossuficiência que deveria acompanhar o
pedido de gratuidade. Questão que não deve ser protelada indefinidamente para a
juntada de documentos a cada momento que se entenderem serem insuficientes os
apresentados. Pessoa jurídica não alcançada pelo enunciado do artigo 99, § 2o, do
CPC. Agravo interno não provido, considerado como efetivado o prequestionamento”.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000019-02.2017.8.26.0581; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 2a Vara;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018). E ainda: “Agravo de
Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de gratuidade
processual indeferido. Manutenção. Pessoa jurídica. Não comprovação da hipótese de
necessidade. Documentos hábeis à comprovação que deveriam acompanhar o pedido
formulado. Ademais, elementos dos autos que não corroboram a alegação de
hipossuficiência para arcar com as custas do processo. Decisão mantida. Recurso não
provido,
com
determinação”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2036920-46.2017.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017).
Além disso, como pela natureza jurídica do recurso, se
tem por necessário o questionamento da fundamentação apresentada pelo relator,
apontando os motivos pelos quais não cabia a este decidir a questão antecipadamente,
no caso também de se anotar que o agravante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a necessária distinção existente o precedente jurisprudencial que sustenta a
decisão impugnada e o corresponde ao que entende cabível no caso, se limitando a mera
rediscussão dos fatos da causa e dos fundamentos do recurso, de modo que também por
isso, não se entende violar direito a decisão do relator, reafirmada que referida decisão
pode ser submetidas ao controle do colegiado.
Em face disso, nos limites da via eleita, ausentes
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada, de rigor se manter a decisão impugnada.
Tampouco se sustenta a pretensão formulada pela
agravada à condenação da parte adversa nas penas da litigância de má-fé, na medida em
que, apesar da acirrada litigiosidade, ao menos até o momento suas condutas não
ultrapassaram o limiar do exercício do contraditório e da ampla defesa, não se
enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81 do CPC.
Por tais razões, nega-se provimento ao presente Agravo
Interno.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo Interno Cível no 1016450-79.2018.8.26.0451/50000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Ricardo Ribeiro Loureiro
Agravado: Claudio da Costa Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO
DE
VOTO
DIVERGENTE
No
113059
AGRAVO No 1016450-79.2018.8.26.0451/

50000
COMARCA DE PIRACICABA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 81/82, que
negou a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, bem como determinou o
recolhimento do preparo da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto
aos
aludidos
benefícios, o jurista Pontes de Miranda
preleciona:
“Assistência Judiciária e benefício da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto de direito pré-processual.
A assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das
despesas, a indicação de advogado. É instituto de
direito administrativo”.
1 (grifamos)
Apesar
de
empregados
indistintamente
tanto
pela
doutrina
quanto pela Lei no 1.060/50, os termos
“assistência judiciária” e “benefícios da
gratuidade” não se confundem.
Nesse sentido, o inciso LXXIV,
do artigo 5o da Constituição Federal
trouxe um terceiro conceito, qual seja a
ASSISTÊNCIA
JURÍDICA ,
instituto
de
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . t.
I. pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito administrativo mais abrangente que
a assistência judiciária, pois engloba a
prestação de serviços extraprocessuais.
É certo que a distinção entre os
mencionados termos não é simples questão
bizantina, pois vários doutrinadores já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar, em virtude das diferenças
demonstradas entre as definições.
Como
ressaltado
pelo
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os
três conceitos, a solução adequada para o problema é
clara e acabou prevalecendo. A norma constitucional

impôs ao Estado dever mais abrangente do que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da gratuidade processual. E, para que o
necessitado tenha à sua disposição o serviço de
assistência
jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores exigir a comprovação da condição de
insuficiência de recursos. Como dissemos acima, não é
este o benefício cuja concessão depende da decisão do
juiz. Para a concessão da justiça gratuita, continua
prevalecendo a regra do art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput, do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica ,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural” . (grifamos)
Portanto,
pela
leitura
dos
dispositivos
legais
supratranscritos,
conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pelo requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A
jurisprudência

deste
Tribunal
Superior é no sentido de que a gratuidade de justiça
pode ser requerida em qualquer fase do processo,
ante a imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que
podem atingir as partes, sendo suficiente para a sua
obtenção a simples afirmação do estado de pobreza, a
qual goza de presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
Dessa forma, o agravante faz
jus
à
mencionada
benesse,
tal
como
pleiteado.
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR . 5o
Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
parcial provimento ao agravo interno,
para
conceder
ao
recorrente
os
benefícios da justiça gratuita.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
113E532D
7
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11451E4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016450-79.2018.8.26.0451/50000 e o código de confirmação da tabela acima.